Tribunal: TJSP
Processo: 2247126-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação qualificada– Conversão da prisão em flagrante em preventiva - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2247126-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é paciente JEFFERSON FERNANDO DA SILVA ROCHA e Impetrante
CLEVERSON EUGENIO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247126-33.2020.8.26.0000 - Voto no 23.837
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2247126-33.2020 São Paulo
Impetrante: Cleverson Eugenio de Oliveira
Paciente: Jefferson Fernando da Silva Rocha
Voto no 23.837
HABEAS CORPUS
Receptação qualificada Conversão da
prisão em flagrante em preventiva - Presença de pressupostos
legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere -
Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de
imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Cleverson Eugenio de Oliveira, advogado, em favor de
JEFFERSON FERNANDO DA SILVA ROCHA, denunciado como
incurso no artigo 180, § 1o, por duas vezes, c.c. o artigo 61, inciso II,
alínea “j”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, sob alegação
de estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo de Direito
da 21a Vara Criminal da Comarca de São Paulo.
Em resumo, pretende, a revogação da prisão
preventiva, expedindo-se o respectivo alvará de soltura em favor do
paciente. Subsidiariamente, requer a substituição da custódia por
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal.
Indeferida a liminar (fls. 65/66) e prestadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247126-33.2020.8.26.0000 - Voto no 23.837
3
informações (fls. 69/70), opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça
pela denegação da ordem (fls. 74/75).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação
endereçada ao paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhe são
imputados, seja quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a
devida apreciação do Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação
penal em trâmite, após a sua devida instrução e amplo debate.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, e, ainda, conforme as informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora, o paciente foi denunciado como
incurso no artigo 180, § 1o, por duas vezes, c.c. o artigo 61, inciso II,
alínea “j”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, na medida
em que, em tese, no dia 28 de setembro de 2020, por volta das 11h,
na Estrada da Barrocada, na altura do no 3000, bairro Tremembé,
nesta cidade e Comarca, agindo em concurso e com unidade de
desígnio com outros quatro acusados, receberam, conduziram, tinham
em depósito, desmontaram, em proveito comum, no exercício de
atividade comercial, o caminhão IVECO 2013, placas ETU 2695
(placas frias FAJ 2157), pertencente a Anderson Moreira Rodrigues,
as placas QNU 4863 referente ao veículo ÔNIX 2018, pertencente a
Marco Aurélio dos Santos Ribeiro, coisas que sabiam ser produtos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247126-33.2020.8.26.0000 - Voto no 23.837
4
crimes, no exercício de atividade comercial.
Segundo se apurou, o caminhão IVECO,
placas ETU 2695, pertencente a Anderson Moreira Rodrigues, foi
objeto de roubo, nas circunstâncias descritas no RDO n. 4011/2020,
conforme relatório apresentado pela autoridade policial.
E ainda, no dia 25 de setembro de 2020, às
22h40min, na Rua Antônio Nascentes, n. 744, Jaçanã, nesta cidade e
Comarca da Capital, o veículo Ônix 2018, de placas QNU 4863, foi
subtraído enquanto estava estacionado em via pública, conforme
registrado no B.O. n. 1414811/2020.
Após as subtrações, em circunstâncias ainda
não conhecidas, o caminhão IVECO, placas ETU 2695, teve seu sinal
identificador alterado mediante a colocação das placas frias - FAJ
2157. E assim, sabendo de sua origem espúria, o paciente e demais
acusados supostamente passaram a utilizá-lo em proveito comum, no
exercício de atividade comercial de desmanche de veículos.
Policiais Militares foram ao local investigar
denúncia anônima acerca da existência do mencionado desmanche.
Durante o patrulhamento, avistaram o denunciado WILSON com um
rádio comunicador nas mãos, o qual, ao notar a presença da viatura,
correu para avisar os demais. No entanto, foi detido pelos agentes.
No galpão onde funcionava o desmanche, os
policiais flagraram o momento em que diversas peças de veículos
estavam sendo carregadas para o baú do caminhão IVECO, placas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247126-33.2020.8.26.0000 - Voto no 23.837
5
FAJ 2157. O denunciado ADRIANO estava na direção do caminhão, e
os denunciados CLEYSON, TONY, bem como o paciente, carregavam
peças do galpão ao baú.
Em consulta à numeração do chassi do
veículo, os agentes constataram que, na verdade, o caminhão usado
pelos denunciados era o veículo de placas ETU 2695, produto de
roubo. No interior do galpão, encontraram peças de veículos não
identificados, e ainda as placas DWM 9423 e QNU-4863, sendo esta
última produto de furto, referente ao veículo Ônix 2018 pertencente a
vítima Marco Aurélio (B.O. n. 1414811/2020).
Levando-se em conta a necessidade de
garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a
aplicação da lei penal, não é o caso, na hipótese concreta dos autos,
de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da
ação penal.
Especialmente com a entrada em vigor da Lei
no 12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao
converter a prisão em flagrante em preventiva, sob o seguinte
fundamento:
“(...) No caso em apreço, a prova da materialidade e os
indícios
suficientes
de
autoria
do
crime
de
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (artigo 180, §1o, do
Código
Penal)
encontram-se
evidenciados
pelos
elementos de convicção constantes das cópias do Auto
de Prisão em Flagrante, com destaque para as
declarações colhidas.
Há notícia de que policiais militares dirigiram-se ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247126-33.2020.8.26.0000 - Voto no 23.837
6
local dos fatos a fim de averiguar uma denúncia sobre
a existência de um desmanche e, durante o
patrulhamento, avistaram o autuado WILSON com um
rádio comunicador nas mãos, o qual correu ao notar a
presença da viatura, tenho sido abordado próximo a
um galpão. Neste galpão foram localizadas diversas
peças de veículos, as quais estavam sendo carregadas
pelos autuados CLEYSON, JEFFERSON e TONY para
o caminhão que tinha como motorista o autuado
ADRIANO. Segundo consta, o caminhão ostentava
placas falsas e, em consulta à numeração do chassi,
verificaram que se trata de veículo roubado. Ainda, no
interior do galpão foram localizadas diversas peças de
veículos não identificados e uma placa que remetia a
um veículo furtado, bem como foram apreendidos dois
rádios transmissores e um bloqueador de sinal (fls.
31/32).
Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o
eventual periculum in libertatis.
A conversão da prisão em flagrante em prisão
preventiva é medida que se impõe em relação aos
autuados WILSON, TONY, ADRIANO e JEFFERSON.
Os fatos ostentam gravidade concreta.
Com efeito, segundo consta, os autuados foram
surpreendidos
em
um
desmanche
clandestino,
equipado com bloqueador de sinal, na posse de rádios
comunicadores, e carregando um caminhão produto de
roubo. As condutas dos autuados que, no caso em
apreço, aparentam ter caráter habitual, fomenta a
prática de outros ilícitos penais, como furto e roubos,
os quais causam desassossego social. Ademais, trata-
se de crime praticado em ocasião de calamidade
pública, o que o torna passível de maior reprimenda.
Há, ainda, REINCIDÊNCIA na espécie em relação a
WILSON, TONY e ADRIANO, circunstância impeditiva,
nos termos da lei e na eventualidade de condenação,
da concessão de regime menos gravoso. Outrossim,
assentada a recalcitrância em condutas delituosas,
cumpre prevenir a reprodução de novos delitos,
motivação bastante para assentar a prisão ante tempus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247126-33.2020.8.26.0000 - Voto no 23.837
7
(STF,
HC
95.118/SP,
94.999/SP,
94.828/SP
e
93.913/SC), não como antecipação de pena, mas
como expediente de socorro à ordem pública, fazendo
cessar emergencialmente a prática criminosa. Por fim,
nos termos do artigo 310, § 2o, do CPP (redação dada
pela Lei no 13.964/2019): "se o juiz verificar que o
agente é reincidente ou que integra organização
criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de
fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade
provisória, com ou sem medidas cautelares”.
O autuado WILSON, além de reincidente por crime de
roubo,
ostenta
maus
antecedentes,
está
em
cumprimento de pena e possui registro de recente
prisão em flagrante em janeiro deste ano. O autuado
TONY, por sua vez, é reincidente e possui maus
antecedentes por crime de receptação. Por fim, o
autuado ADRIANO é reincidente por crime de furto e
ostenta ação penal em curso por crime de receptação
qualificada.
Em relação ao autuado JEFFERSON, em que pese
sua primariedade técnica, verifico que responde em
liberdade à ação penal na qual foi denunciado pela
prática de crime de organização criminosa voltada à
prática de crimes patrimoniais e ligada a desmanche
de veículos (fl. 105), o que indica a existência de sérios
indícios de que seu envolvimento com a prática
criminosa ora em análise é habitual, não se tratando de
evento inédito ou de fato isolado.
Ressalto que a arguição de que as circunstâncias
judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o
restabelecimento imediato da liberdade. É que “o
Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona,
entende que persistindo os requisitos autorizadores da
segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o
paciente possuir condições pessoais favoráveis” (STJ,
HC no 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje.
11/12/2013). “A circunstância de o paciente possuir
condições pessoais favoráveis como primariedade e
excelente reputação não é suficiente, tampouco
garantidora de eventual direito de liberdade provisória,
quando o encarceramento preventivo decorre de outros
elementos constantes nos autos que recomendam,
efetivamente, a custódia cautelar. A prisão cautelar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247126-33.2020.8.26.0000 - Voto no 23.837
8
desde que devidamente fundamentada, não viola o
princípio da presunção de inocência” (STJ. HC no
34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000).
Isso
porque,
no
caso
concreto,
o
autuado
evidentemente quebrou a confiança que foi depositada
pela Justiça Criminal, pois, após a concessão de
liberdade provisória condicionada, foi novamente
detido em flagrante. Só isso já autoriza presumir que
as medidas diversas da prisão não se apresentam
suficientes na hipótese, ante o desdém demonstrado
para com o cumprimento das ordens judiciais e a
recalcitrante inobservância da legislação penal a
despeito
de
tal
circunstância
não
representar
reincidência, ao certo caminha para a reiteração
criminosa, conceito mais amplo e que não macula a
presunção constitucional de não culpabilidade, apenas
homenageia a aferição prática do comportamento
social do agente.
Diante
do
exposto,
verifico
que
os
autuados
demonstraram indícios concretos de que em liberdade
voltarão a delinquir, evidenciando que a imposição de
qualquer medida cautelar diversa da prisão não se
mostra suficiente para afastar a prática de delitos.
Assim, a conversão da prisão em flagrante em
preventiva se faz necessária como forma de se garantir
a ordem pública e se evitar a reiteração delitiva.
NÃO há, ainda, indicação precisa de endereço fixo que
garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando
que a cautela é necessária para a conveniência da
instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal,
nem de atividade laboral remunerada, de modo que as
atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos
alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a
recolocação em liberdade neste momento (de maneira
precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas,
meio de sustento” (fls. 30/337).
Nota-se, portanto, que não há nenhuma
irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva, já que
suficientemente fundamentada, o que afasta a arguição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247126-33.2020.8.26.0000 - Voto no 23.837
9
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido o paciente,
com ofensa a sua liberdade individual.
Ademais, em que pese se tratar de crime não
cometido com violência ou grave ameaça, bem como o fato de ser o
paciente primário, é certo que tais circunstâncias não são suficientes,
por si só, para ensejar a revogação da prisão preventiva, como pugna
a defesa, mormente em se considerando que o paciente está sendo
processado pela prática do crime de organização criminosa (artigo 2,
§ 2o, da Lei no 12.850/2013), tendo ele sido beneficiado com a
liberdade provisória, vindo a cometer novo delito, de modo que a sua
manutenção do cárcere decorre da própria garantia da ordem pública,
uma vez que o paciente já demonstrou índole voltada ao crime,
circunstância esta que não passou desapercebida pelo Juízo de
primeiro grau, que consignou, em sua decisão, que “o autuado
evidentemente quebrou a confiança que foi depositada pela Justiça
Criminal, pois, após a concessão de liberdade provisória
condicionada, foi novamente detido em flagrante. Só isso já autoriza
presumir que as medidas diversas da prisão não se apresentam
suficientes na hipótese, ante o desdém demonstrado para com o
cumprimento das ordens judiciais e a recalcitrante inobservância da
legislação penal” (fl. 33).
Presentes estão, portanto, vários pressupostos
do art. 312 do Código de Processo Penal para sua manutenção no
cárcere, quais sejam, garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal e, principalmente, para assegurar a aplicação da lei
penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247126-33.2020.8.26.0000 - Voto no 23.837
10
Outrossim,
não
se
mostra
adequada
a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do
Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Assim, o entendimento desta Colenda 15a
Câmara Criminal:
“HABEAS CORPUS RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO PREVENTIVA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO
CAUTELAR
NÃO
CABIMENTO.
Decisão
suficientemente embasada nos requisitos do artigo
312, Código de Processo Penal, acrescida dos indícios
de autoria e materialidade delitiva. ORDEM DENEGADA” (TJSP, Habeas Corpus no
2021022-27.2016.8.26.0000, Rel. Willian Campos, j.
em 10.03.2016).
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente
aguardasse, em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno
curso na origem, uma vez que presentes os requisitos e pressupostos
da prisão cautelar.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator